Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE CONSULTA SEM ÊXITO AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). MEDIDA INEFICAZ. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS POR PARTE DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil é assegurado ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
1.1 As medidas atípicas de localização de bens penhoráveis devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, somente após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN compartilha a mesma base de dados do SISBAJUD.
2.1. Tendo sido anteriormente realizada pesquisa ao SISBAJUD, sem que tenham sido localizados ativos financeiros ou outros bens passíveis de penhora, mostra-se desprovida de utilidade a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN
3. Tem-se por incabível a realização de pesquisa de imóveis registrados em nome da parte executada, via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), sem que a parte exequente tenha demonstrado o exaurimento de diligências próprias, aptas a localizar bens passíveis de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.